Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703992-33.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA Á APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL No 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 21, XIV, CPC. DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caso em apreço cinge-se a perquirir a respeito da legalidade do desconto da alíquota referente à contribuição previdenciária estabelecida pela Lei no 13.954/2019, que vem sendo aplicada desde o ano de 2020 na folha de pagamento do impetrante/apelante. 2. A pensão militar dos integrantes das forças de segurança do Distrito Federal foi originalmente regulada pela Lei no 3.765/1960, com alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), alterada posteriormente pela Lei no 13.954/2019, que estabeleceu aumentos para esse percentual. 2.1. A Lei no 13.954/2019 alterou também o Decreto-Lei no 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, estabelecendo a cobrança de contribuição previdenciária dos militares locais, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. 3. Destarte, inobstante o impetrante/apelante defender que a Lei no 13.954/2019 traz vícios de inconstitucionalidade no tocante à determinação das alíquotas a serem aplicadas a título de contribuição da pensão militar, bem como que tal lei deve ser aplicada tão somente aos militares das Forças Armadas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, consoante a redação do art. 24-C, do Decreto-Lei no 667/1969, ficou estabelecida a cobrança de contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. 4. Outrossim, a presente demanda é diversa daquela analisada pelo Supremo Tribunal do referido julgamento do RE 1.338.750 RG, haja vista que o STF se limitou a analisar a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação dada pela Lei no 11.954/2019, somente no âmbito dos Estados, situação que não se amolda ao caso em exame, já que o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto. 5. Recurso de apelação da conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 37 e 42, §1o, ambos da Constituição Federal, e julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face dessa mesma norma constitucional. Defende que a Lei 13.954/2019 traz vícios de inconstitucionalidade no tocante à determinação das alíquotas a serem aplicadas a título de contribuição da pensão militar. Assevera que tal lei deveria ser aplicada somente aos militares das Forças Armadas. Aduz que é inconstitucional a aplicação do artigo 24-C do Decreto 667/1969, na parte em que determina a aplicação da mesma alíquota da contribuição da pensão militar aos órgãos de segurança do Distrito Federal, em virtude de já existir lei nesse sentido. Acrescenta que houve negativa de eficácia erga omnes e de efeito vinculante da decisão definitiva proferida pelo STF no julgamento do Tema 1177. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, quanto ao Tema 1177 STF, verifica-se que a hipótese não se adequa ao caso em apreço, por ausência de similitude fática. Nota-se que o precedente vinculante analisou a questão da inconstitucionalidade do artigo 24 – C do Decreto – Lei no 667/1969 somente no âmbito dos Estados, situação que não se amolda ao caso em exame, uma vez que o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto. O recurso extraordinário merece trânsito quanto à alegada contrariedade aos artigos 37 e 42, §1o, ambos da Constituição Federal, na medida que a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023